Tribunal: TJSP
Processo: 2100663-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que indeferiu o imediato processamento do incidente de cumprimento de sentença (obrigação de fazer), determinando que se aguarde o retorno dos autos principais. Título executivo referente a Mandado de Segurança Coletivo julgado por esta Câmara, determinando a incorporação integral do Adicional Local de Exercício (ALE) ao salário-base, com os devidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que indeferiu o imediato processamento do incidente de cumprimento de sentença (obrigação de fazer), determinando que se aguarde o retorno dos autos principais. Título executivo referente a Mandado de Segurança Coletivo julgado por esta Câmara, determinando a incorporação integral do Adicional Local de Exercício (ALE) ao salário-base, com os devidos reflexos pecuniários – Impossibilidade da execução da decisão – Ausência de trânsito em julgado – Incidência do art. 2o-B da Lei Federal no 9.494/97 – Precedentes desta C. Câmara. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.